Tribunal: TJDFT
Processo: 0061695-39.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0061695-39.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ESPÓLIO DE FERNANDO SEBASTIÃO PEREIRA DE FARIA REP. POR ELISABETH DE FARIA LUCENA DANTAS REPRESENTANTE LEGAL: ELISABETH DE FARIA LUCENA DANTAS DESPACHO À Secretaria para desentranhar o documento de id 22808963, conforme requerido no id 22808151. Ao apelado para se manifestar acerca da proposta de acordo de id 22808152. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR